Tribunal: TJBA
Processo: 8048611-56.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048611-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DADI DAMASCENO DE ARAUJO Advogado(s): CAROLINA FREITAS PINHEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PESSOA IDOSA COM PRIORIDADE ESPECIAL. VIOLAÇÃO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PREJUDICIALIDADE DE RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO LIMINAR. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual aposentada contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao Superintendente da SUPREV, em razão da excessiva demora na conclusão do Processo Administrativo nº 009.14966.2025.0025296-27, por meio do qual busca a adequação de seus proventos ao regime de 40 horas semanais, em substituição à carga horária de 30 horas prevista no ato aposentador. A impetrante sustenta que o requerimento administrativo permaneceu sem apreciação de mérito por período superior a 90 dias, circunstância agravada pela condição de pessoa idosa com 92 anos de idade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora superior a 90 dias na apreciação de requerimento administrativo revisional configura ilegalidade por omissão administrativa, em afronta aos princípios da duração razoável do processo e da eficiência administrativa; (ii) estabelecer se o julgamento do mérito do Mandado de Segurança prejudica os recursos interpostos contra a decisão liminar anteriormente concedida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito fundamental à razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, aplica-se também aos processos administrativos, impondo à Administração Pública o dever de decidir os pleitos submetidos à sua apreciação em prazo razoável. 4. A mora administrativa injustificada viola o princípio da eficiência administrativa previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, configurando ilegalidade passível de correção pela via mandamental. 5. O art. 49 da Lei nº 9.784/1999 e os arts. 3º, 12 e 45 da Lei Estadual nº 12.209/2011 estabelecem prazo para decisão administrativa, admitindo prorrogação apenas mediante motivação expressa. 6. O transcurso de mais de 90 dias sem decisão conclusiva, acompanhado apenas de movimentações procedimentais iniciais, revela demora manifestamente desarrazoada, sobretudo diante da inexistência de diligências complexas ou circunstâncias excepcionais aptas a justificar a paralisação do processo. 7. A condição da impetrante como pessoa idosa de 92 anos atrai prioridade especial na tramitação do processo administrativo, nos termos do art. 1.048, I, do CPC e do art. 3º, § 2º, do Estatuto da Pessoa Idosa, agravando a ilicitude da omissão estatal. 8. O Mandado de Segurança não se destina à apreciação do mérito administrativo da revisão pleiteada, mas à garantia do direito líquido e certo à obtenção de decisão administrativa expressa e fundamentada em prazo razoável. 9. O julgamento definitivo do andado de Segurança absorve os efeitos da tutela provisória anteriormente concedida, acarretando a perda superveniente do objeto dos recursos interpostos contra a decisão liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança concedida. Recursos horizontais prejudicados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8048611-56.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante, DADI DAMASCENO DE ARAUJO, e, como impetrado, ILMº. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e Outros, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADOS os recursos de Embargos de Declaração e Agravo Interno, bem como, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)